Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005148-85.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 001.008.991-88 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDEZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO ITAÚCARD S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Proc.
no 1005148-85.2020.8.11.0003),
ajuizada contra o apelante por ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS, julgou o pedido procedente, para
“
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes referente a abertura de conta corrente e aos cartões de crédito com finais de numeração 0176, 8289, 9548, 7145, 5455 e no 0598
”, condenando o réu à devolver em dobro a autora o valor cobrado indevidamente no importe de R$ 410,98, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de ressarcimento pelo dano moral; a r. sentença também condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 80096047).

O apelante alega que a autora não sofreu dano moral, “
uma vez que o Banco prontamente solucionou o problema assim que tomou conhecimento através de contato pela apelada diretamente em agência e procedeu com o encerramento da conta corrente, a baixa dos contratos (conta e contratos vinculados a conta), baixa das dívidas (inseridas na conta), baixa de eventuais restritivos e apontamentos
” (cf. Id. no 80096950 - pág. 3);
argumenta, ainda, que “
não houve pretensão resistida por parte do Banco em resolver a questão
”, fato que, segundo diz,
“afasta qualquer hipótese de condenação”
, a título de dano moral.

Sustenta, por outro lado, que a autora não fez prova do dano moral alegado, e, na realidade, sequer poderia ter comprovado, já que a situação discutida não passou de mero contratempo incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade da consumidora queixosa;
em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, sustenta que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, porque fixado desmedidamente em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte autora.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, ou, no mínimo, seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor da indenização
(cf
. Id. no
80096950 - pág. 9
).

Nas
contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
80096954
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso envolve o problema da responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência de fraude perpetrada por terceiro; embora o Banco reconheça que as cobranças questionadas pela autora de fato são ilegítimas porque decorrentes de serviços contratados por terceiros (abertura de conta corrente e contratação de cartões de crédito), diz em sua defesa que “
prontamente solucionou o problema assim que tomou conhecimento através de contato pela apelada diretamente em agência e procedeu com o encerramento da conta corrente, a baixa dos contratos (conta e contratos vinculados a conta), baixa das dívidas (inseridas na conta), baixa de eventuais restritivos e apontamentos
” (cf. Id. no 80096950 - pág. 3),
o que, evidentemente, não o exime de responsabilidade pelos danos reclamados na lide.

O eg. STJ há muito já decidiu que o dano derivado de contratação fraudulenta feita por terceiro junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento; cuida-se de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), onde fixada a tese de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479
:

Súmula no 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, como os danos alegados pela autora decorreram de contratação fraudulenta, fato sequer questionado pelo Banco/apelante, correta a conclusão sentencial de que houve falha na prestação de serviço, com configuração de responsabilidade objetiva do Banco e do dever de indenizar, afinal, é
inconteste que a autora foi injustamente negativada em decorrência do negócio fraudulento, e, em casos tais, como se sabe, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva, independentemente da comprovação dos efeitos e embaraços que possam vir a ser causados à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Finalmente, não há reparo a ser feito no que tange ao valor indenizatório, pois
, conforme já estabelecido em tantos outros casos semelhantes, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, no caso, ao se considerar o perfil econômico das partes, sobretudo que o do réu é instituição financeira de imenso poderio econômico, em contraponto à autora que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, e, em especial, às circunstâncias da lide, como o fato de a autora em nada ter contribuído para ocorrência do evento danoso, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 mostra-se justo e adequado ao caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021